Tribunal: TJDFT
Processo: 0744021-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PODER PÚBLICO CONSISTENTE NA DESQUALIFICAÇÃO DA CANDIDATA COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA (NA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL E APÓS A APROVAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME), COM A CONSEQUENTE EXCLUSÃO DA LISTA DE APROVADOS NAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO CONCURSO PARA O CARGO DE AUDITOR DE CONTROLE INTERNO DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. ADMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL COMO LITISCONSORTE PASSIVO. COMPROVADO O DIAGNÓSTICO DE DEFICIÊNCIA FÍSICA (MONOPARESIA), EM GRAU DEBILITANTE, COM PERDA DE FUNÇÃO PARA O ATO DE ESCREVER. CONSTATADA A VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE À REINCLUSÃO NO CERTAME COMO CANDIDATA ÀS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, PARA PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CONCURSO. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. O Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois é o responsável pela realização do concurso e homologação do resultado. Precedentes deste Tribunal.
II. “O Distrito Federal detém interesse jurídico e material nos mandados de segurança impetrados contra ato de eliminação de certame, realizados por seus Secretário de Estado, tendo em vista que eventual nomeação do candidato refletirá na sua esfera jurídica, pessoal e patrimonial”. Precedente do TJDFT (1a Turma Cível, acórdão 1032623).
III. O mandado de segurança configura remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por "habeas corpus" ou "habeas data".
IV. A respectiva tutela específica exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (Lei no 12.016/2009, art. 1o), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas.
V. Demonstrado o diagnóstico de monoparesia, em grau debilitante, com perda de função para o ato de escrever, constitui direito líquido e certo da impetrante, aprovada nas provas objetiva e discursiva, a reinclusão no certame como candidata às vagas destinadas às pessoas com deficiência, para participação nas demais fases do concurso.
VI. Essa situação debilitante teria sido confirmada em dois certames, um deles na própria seara distrital (e pela banca responsável pelo concurso ora analisado).
VII. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. Admitido o Distrito Federal como litisconsorte passivo. Concedida a segurança.